Tribunal: TJPA
Processo: 0806370-18.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806370-18.2021.8.14.0015

APELANTE: DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS, WELLITON MAGALHAES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA DE MULTA. SANÇÃO PECUNIÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas por meio das provas colhidas nos autos. Em juízo, as vítimas narraram toda a empreitada criminosa e os momentos de terror que passaram em sua residência, diante da presença dos assaltantes e suas armas de fogo. Ambas as vítimas relataram que os recorrentes estavam com os rostos descobertos e que não tiveram dúvidas em apontá-los como sendo dois dos autores do crime. O ofendido Thiago Antoniel Barata de Sousa ainda relatou que durante o período em que foi mantido refém, ouviu um dos meliantes ser chamado pelo apelido de “chaveirinho”, alcunha que pertence a Welliton Magalhães Nascimento. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Vale ressaltar, que os depoimentos das vítimas não guardam divergências entre si, descrevem com firmeza os fatos, apontam a presença dos réus no local do crime e indicam o liame subjetivo entre os criminosos. Eventual nulidade do reconhecimento não teria o condão de levar a absolvição dos recorrentes, já que a sentença está baseada em outros elementos de convicção, os quais são mais do que suficientes para sustentar a condenação dos réus.
Condenação
mantida;

DA PENA DE MULTA

II.
A dosimetria de pena é questão sujeita ao livre convencimento do magistrado, por meio do qual se busca chegar ao
quantum
ideal de pena, com base no critério
trifásico
abstratamente previsto pelo legislador. Assim, o critério que modula a pena privativa de liberdade deve ser o mesmo a nortear a fixação da pena de multa, a fim de que
guardem simetria e proporcionalidade

entre si.
Esse é o caso dos autos, pois o julgador calculou a pena corporal conjuntamente com a sanção pecuniária, obedecendo as balizas legais impostas pelo legislador ordinário.
Mantida a pena de multa.

Recurso de apelação

conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer
do apelo e
julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS E WELLITON MAGALHAES NASCIMENTO,

inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, às penas de doze anos, três meses e vinte e três dias de reclusão, mais trinta e três dias-multa, bem como de dez anos, seis meses e vinte dias de reclusão, mais vinte e oito dias-multa, ambas em regime fechado, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º - A, inciso I do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA
.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição dos recorrentes, tendo em vista a inobservância do procedimento de reconhecimento, previsto no art. 226 do CPPB, o que tornaria o arcabouço probatório insuficiente para a prolatação do édito condenatório. Ainda se insurgiu contra a pena de multa, a qual deveria ter sido fixada em um sistema bifásico. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] No dia 29 de outubro de 2021, por volta das 03h00min, na Alameda Padre Rolim, Quadra J, Casa 13, bairro Caiçara, neste município, os denunciados WELLITON MAGALHÃES NASCIMENTO vulgo “CHAVEIRINHO” e DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS vulgo “DG”, foram presos pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas THIAGO ANTONIEL BARATA DE SOUSA e AGATHA NASCIMENTO SENEM. No dia e hora supramencionados, as vítimas e uma criança de apenas 5 anos de idade, estavam em casa dormindo, quando foram surpreendidos por 06 (seis) homens dentro do quarto, o quais adentraram o imóvel após retirarem o miolo das fechaduras da porta da entrada da casa e do quarto onde estavam as vítimas. Enquanto os denunciados e seus comparsas ingressavam no imóvel, outros dois indivíduos permaneceram do lado de fora da casa para vigiar o local. Três dos homens que se localizavam dentro da residência, estavam de posse de armas de fogo, sendo uma pistola cromada e dois revólveres calibre 38, além de uma réplica de revólver que foi deixado no local. As vítimas relataram ainda que a todo momento os indivíduos exigiam dinheiro e armas, afirmando que sabiam que THIAGO guardava dinheiro em um cofre, já que, tinham informações de que ele seria gerente do Banco Bradesco. Em determinado momento um dos homens recebeu uma ligação e o mesmo falou “A GENTE JÁ TA NA AÇÃO”. Logo após as ameaças de morte proferidas contra as vítimas, THIAGO foi colocado contra a parede e amarrado com um fio de carregador de celular, AGATHA e a criança tiveram suas cabeças cobertas por um short, posteriormente os meliantes passaram a revirar todo o imóvel no qual subtraíram diversos objetos tais como joias, perfumes, produtos eletrotônicos e eletrodomésticos, bem como roupas, dinheiro, utensílios domésticos, etc. Ademais, para reforçar as ameaças, em certo momento, os autores do fato passaram a declarar que levariam a criança de 5 anos como refém, momento este em que THIAGO informou que morava em outro local, dessa forma, os meliantes aceitaram levar THIAGO em vez da criança a fim de roubarem a residência dele. Na fuga, foram usados os veículos que estavam na casa, quais sejam, Toyota/Corolla, cor prata, placa, OBU-7G44 pertencente a mãe de AGATHA e o VW/Voyage, cor prata, placa NSU-5893 pertencente a THIAGO, o mesmo foi levado no banco de trás do passageiro, amarrado e acompanhado por um dos homens, enquanto dois indivíduos foram no banco da frente, ressalta-se que dois homens estavam acompanhando os veículos em uma motocicleta Yamaha YBR, cor preta. Durante o percurso, THIAGO ouviu um dos meliantes serem chamados pela alcunha CHAVEIRINHO, e no caminho para a sua residência, os indivíduos passaram a discutir entre si devido AGATHA ter ficado na casa, e a mesma poderia acionar a polícia e decidiram abandonar THIAGO na Rua principal do Conjunto Providentino, próximo a Maximino Porpino, empreendendo fuga do local. Horas após o ocorrido os veículos foram encontrados. Assim, diante do ocorrido foram realizadas diversas diligências para descobrir quem seriam os possíveis autores do crime, sendo que, após as investigações e o reconhecimento praticado pelas vítimas, chegaram a autoria de dois dos envolvidos no crime, tratando-se dos ora denunciados WELLITON MAGALHÃES NASCIMENTO vulgo “CHAVEIRINHO” e DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS vulgo “DG”, os quais já tiveram participações em outros crimes de roubo, além de serem moradores do conjunto Rouxinol, bairro Jaderlândia, local onde foi abandonado um dos veículos subtraídos das vítimas. Durante as investigações foram citados os nomes de JHONATAN MULLER TEIXEIRA DE SOUSA e MANOEL PEDRO COSTA SALES, vulgo NETINHO, não sendo possível confirmar indícios de autoria de ambos, até mesmo porque as vítimas não os reconheceram como um dos seis sujeitos que invadiram a residência onde estavam, de forma que nesse momento o arquivamento do IPL em relação ambos se faz necessário, tendo em vista a insuficiência de provas dos seus envolvimentos na conduta delitiva ora denunciada. Por conseguinte, requer ainda seja feita a revogação do mandato de prisão preventiva expedido em face de MANOEL PEDRO COSTA SALES [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante, tendo em vista a insuficiência de provas e a
inobservância

das regras do art. 226

do CPPB
, na realização do
reconhecimento do réus.

A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas por meio das provas colhidas nos autos. Em juízo, as vítimas narraram toda a empreitada criminosa e os momentos de terror que passaram em sua residência, diante da presença dos assaltantes e suas armas de fogo. Ambas as vítimas relataram que os recorrentes estavam com os rostos descobertos e que não tiveram dúvidas em apontá-los como sendo dois dos autores do crime. O ofendido Thiago Antoniel Barata de Sousa ainda relatou que durante o período em que foi mantido refém, ouviu um dos meliantes ser chamado pelo

apelido de “chaveirinho”, alcunha

que pertence a
Welliton Magalhães Nascimento.

A vítima Thiago Antoniel Barata de Sousa afirmou:

“(...) que estava em casa, quando notou a presença de 03 (três) pessoas com armas dentro do local, e de outras do lado de fora. Aduziu que foram subtraídos diversos bens, tais como 02 veículos, além de dinheiro, ouro, utensílios domésticos, objetos de uso pessoal, dentre outros. Afirmou que todos os assaltantes estavam com o “rosto limpo”, e que exigiram a entrega de arma de fogo e dinheiro, bem como que perguntaram por um cofre. Alegou que os assaltantes agrediram a vítima AGHATA, colocaram um short na cabeça dela e da irmã dela de apenas 05 anos, bem como o amarram com um fio de carregador. Sustentou que os assaltantes reviraram a casa e fizeram ameaças de levar a criança com eles. Explanou que disse aos assaltantes que não morava no local, tendo eles o colocado ainda amarrado dentro do veículo, porém teriam desistido de ir até a residência dele, e o deixaram em via pública. Informou que os veículos foram recuperados posteriormente. Declarou que fez o reconhecimento dos réus na delegacia por fotografia, pessoal e por voz, não tendo dúvidas de que eles estiveram na residência dele, tendo dito que o réu WELLITON foi chamado de “CHAVERINHO” e que foi quem agrediu a esposa (...)”.[trecho retirado da sentença, fls. 201]

Já a vítima Agatha do Nascimento Senem relatou:

“(...) que na madrugada do dia 28 para o dia 29 entraram na casa dela, onde estavam ela, o THIAGO e a irmã. Indicou que entraram cerca de 06 a 08 pessoas dentro da casa e que quando acordou eles já estavam dentro do quarto. Aduziu que os assaltantes questionaram a existência de cofre, dinheiro e arma de fogo, tendo passado por volta de 45 minutos no local. Esclareceu que foram levados diversos pertencentes, tais como televisão, 02 carros, objetos pessoais e outros objetos que estavam na residência. Disse que eles levaram a vítima THIAGO junto, e depois o deixaram no caminho. Declarou que foi agredida por um dos assaltantes, o qual ouviu ser chamado de “CHAVEIRINHO”, que queria levar a irmã dela. Explanou que os assaltantes não tinham nada cobrindo o rosto e alguns usavam apenas capuz (que não cobria o rosto). Afirmou que fez reconhecimento fotográfico e pessoal dos réus na delegacia, e que o réu WELLITON portava arma de fogo. Por fim, informou que somente recuperou os veículos (...)”.[trecho retirado da sentença, fls. 201]

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar, que os depoimentos das vítimas não guardam divergências entre si, descrevem com firmeza os fatos, apontam a presença dos réus no local do crime e indicam o liame subjetivo entre os criminosos. Acerca do
reconhecimento levado a efeito em sede policial
, alio-me ao entendimento esposado pelo juízo, no sentido de que:

“
as vítimas aduziram que os agentes criminosos permaneceram por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) minutos no local do crime (residência delas), em constante contato com elas. Como é cediço, quanto maior o tempo de exposição do agente, maior a taxa de acurácia no reconhecimento feito pela vítima. Narra-se, ainda, que os capuzes dos réus não cobriam os seus rostos, o que de forma alguma inviabiliza o seu reconhecimento”

Ademais, eventual nulidade do reconhecimento não teria o condão de levar a absolvição dos recorrentes, já que a sentença está baseada
em outros elementos de convicção,

os quais são mais do que suficientes para sustentar a condenação dos réus.

DA PENA DE MULTA

A defesa se insurgiu contra a pena de multa, a qual deveria ter sido fixada em um sistema bifásico. Todavia, razão não lhe assiste. A dosimetria de pena é questão sujeita ao livre convencimento do magistrado, por meio do qual se busca chegar ao
quantum
ideal de pena, com base no
critério trifásico
abstratamente previsto pelo legislador. Assim, os critérios que modulam a pena privativa de liberdade devem ser os mesmos a nortear a fixação da pena de multa, a fim de que guardem simetria e proporcionalidade entre si. Esse é o caso dos autos, pois o julgador calculou a

pena corporal conjuntamente

com a

sanção pecuniária, obedecendo as balizas legais impostas pelo legislador ordinário. Vejamos:

“PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS DE MULTA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS NÃO EMBARGANTES. ART. 580 DO CPP. OBSERVÂNCIA.
1. Os critérios que norteiam a fixação da pena privativa da liberdade são os mesmos que norteiam a fixação da pena de multa, no que tange à sua quantidade. 2. Logo, se a pena privativa da liberdade corresponde à pena mínima cominada ao delito, a quantidade de dias-multa também deve corresponder àquela quantidade mínima de pena ao crime cominada, conforme estabelece o art. 49 do Código Penal. 3. Todavia, se a sanção corporal restar fixada em patamar superior ao mínimo legal, também a quantidade de dias-multa pode ser elevada, respeitando-se a simetria e a proporcionalidade.
4. Embargos infringentes providos para reduzir as penas de multa. 5. Em se tratando da mesma situação fático-processual em relação aos corréus da ação penal, o benefício da redução das penas de multa concedido ao embargante, nos termos do art. 580 do CPP, deve ser estendido aos corréus não embargantes. (Processo ENUL 5001677-67.2016.4.04.7017 PR 5001677-67.2016.4.04.7017. Órgão Julgador QUARTA SEÇÃO Julgamento 16 de Agosto de 2018 Relator SALISE MONTEIRO SANCHOTENE)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE 8 ANOS DE RECLUSÃO E 800 DIAS-MULTA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 SOBRE A PENA MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. (AgRg no HC n. 637.320/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023